Tribunal: TJPA
Processo: 0815787-22.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815787-22.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ERICK FABRICIO PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO VEREDITO SOBERANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que, por maioria de votos, absolveu o réu Erick Fabrício Pereira do Nascimento das acusações de homicídio qualificado consumado e de duas tentativas de homicídio qualificado, com fundamento no art. 483, II, do Código de Processo Penal (negativa de autoria). O órgão ministerial pleiteia a anulação do julgamento e a realização de novo júri, por entender que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos. A defesa, por sua vez, sustenta a legalidade da absolvição, invocando a soberania dos veredictos e a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença, com base na negativa de autoria, é manifestamente contrário às provas dos autos, a ponto de justificar sua anulação e a submissão do feito a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impõe que a anulação do julgamento só ocorra em hipóteses excepcionais, quando houver flagrante dissociação entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório.

A negativa de autoria acolhida pelos jurados encontra respaldo em elementos fáticos e jurídicos presentes nos autos, especialmente na ausência de prova técnica essencial (exame residuográfico) e em vícios no reconhecimento do réu pelas vítimas, que não observaram o art. 226 do CPP.

A tese defensiva foi minimamente sustentada nos autos, não se mostrando irrazoável ou destituída de base empírica, de modo que a escolha dos jurados por tal versão, ainda que dissociada da expectativa acusatória, não caracteriza afronta à racionalidade probatória.

A mera existência de versão incriminadora não autoriza, por si só, a cassação do veredicto absolutório, sendo necessário que este se mostre absolutamente incompatível com as provas, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência dos tribunais superiores (STJ, AREsp 2080158/CE e AREsp 2406486) reconhece que os jurados podem decidir com base na dúvida razoável, sendo desnecessária motivação técnica para a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri somente pode ser afastada quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, o que exige ausência total de respaldo probatório.

A dúvida razoável sobre a autoria delitiva, ainda que diante de provas conflitantes, autoriza a absolvição pelo Conselho de Sentença, cuja motivação pode fundar-se na íntima convicção.

A não realização de provas técnicas essenciais e o reconhecimento irregular do acusado fragilizam a imputação penal e conferem legitimidade à decisão absolutória fundada na negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “c”; CPP, arts. 226, 483, II, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2080158/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.06.2022; STJ, AREsp 2406486, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com o veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que absolveu o réu Erick Fabrício Pereira do Nascimento das imputações de homicídio qualificado consumado e tentado, por duas vezes, com fundamento na negativa de autoria, nos termos do art. 483, II, do Código de Processo Penal.

Na origem, instaurou-se ação penal com base em denúncia formulada contra o recorrido, atribuindo-lhe, em comunhão de desígnios com comparsa não identificado, a prática de homicídio qualificado contra Madson Rodrigo Santos da Silva e tentativa de homicídio qualificado contra Nilson Alcântara da Silva e Marlyson Renan dos Santos da Silva. Os crimes teriam sido cometidos mediante dissimulação, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Durante a sessão de julgamento realizada em 02 de outubro de 2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastou a autoria atribuída ao réu e decidiu por sua absolvição, o que foi acolhido pelo juízo togado, que revogou as medidas cautelares então vigentes.

Em suas razões recursais (ID 31507840), o Ministério Público alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos, especialmente no que se refere à autoria delitiva, pleiteando a anulação do julgamento e a realização de nova sessão com a composição de novo Conselho de Sentença. Fundamenta que a prova testemunhal das vítimas sobreviventes e de uma testemunha ocular, somada a elementos periciais e à dinâmica dos fatos, não autorizariam, sob qualquer prisma lógico, a absolvição do acusado.

Ao final, requer a anulação do veredicto absolutório e a submissão do feito a novo julgamento.

Em contrarrazões (ID 31507843), o recorrido, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a legalidade e a razoabilidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, defendendo a manutenção da sentença absolutória. Assevera que a negativa de autoria foi devidamente acolhida pelo Conselho de Sentença, em consonância com o princípio constitucional da soberania dos veredictos e com a ausência de provas inequívocas quanto à autoria. A defesa também invoca a teoria da perda de chance probatória, em razão da omissão estatal na produção de provas técnicas relevantes, como o exame residuográfico no réu, e argumenta que o reconhecimento do apelado foi realizado de forma viciada, sem observância dos requisitos do art. 226 do CPP.

O parecer do Ministério Público em segundo grau, exarado pelo Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 33309621), manifesta-se pelo conhecimento do recurso ministerial e, no mérito, pelo seu provimento, sustentando que os jurados decidiram em desacordo com as provas dos autos e que a decisão do Conselho de Sentença afronta a racionalidade probatória, o devido processo legal e a segurança jurídica. Defende a anulação da sessão de julgamento e o retorno dos autos à instância de origem para a realização de novo júri.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Versa a presente Apelação Criminal sobre o inconformismo do Ministério Público do Estado do Pará em face da decisão proferida pelo Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que, por maioria, absolveu o réu Erick Fabrício Pereira do Nascimento, com fundamento no art. 483, inciso II, do Código de Processo Penal (negativa de autoria).

O Parquet estadual, ao manejar o presente recurso, sustenta que a decisão proferida em plenário afronta de forma manifesta o conjunto probatório constante dos autos, razão pela qual requer a anulação do julgamento e a designação de novo júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Entretanto, com as vênias devidas, não assiste razão ao apelante.

É sabido que a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre ressaltar, que a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento.
Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

N
ão é o que se extrai do presente caso.

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao Tribunal do Júri competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, garantindo aos jurados, como expressão da soberania popular, o poder de decidir com base na íntima convicção. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, consagra, como cláusula pétrea, a
soberania dos veredictos
, o que impõe aos Tribunais uma postura de contenção na revisão das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, somente é admissível a cassação do veredito quando este se mostrar completamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

No caso em apreço, verifica-se que os jurados, ao responderem negativamente aos quesitos relativos à autoria, expressaram seu convencimento de que não havia prova segura da participação do réu nos delitos narrados na denúncia, especialmente em relação à vítima Madson Rodrigo, cuja autoria delitiva foi rejeitada por maioria.

A defesa, em suas contrarrazões, trouxe elementos de dúvida razoável, como a inexistência de exame residuográfico no acusado, embora estivesse custodiado e hospitalizado logo após os fatos. Tal omissão do Estado na produção de prova essencial é apontada como causa da chamada “perda de chance probatória”, doutrina esta respaldada por Aury Lopes Jr. e reconhecida pela jurisprudência pátria.

Outrossim, a própria dinâmica do reconhecimento realizado pelas vítimas, sem a observância dos rigores previstos no art. 226 do CPP, enfraquece o valor probante dos depoimentos prestados.

O parecer do Ministério Público em segundo grau, da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, é no sentido do conhecimento e provimento do recurso, asseverando que a decisão dos jurados afronta a racionalidade e as provas dos autos.

Não obstante o zelo do órgão ministerial, entendo que não restou configurada a manifesta desconformidade entre a decisão absolutória e as provas constantes nos autos, sendo certo que a tese da negativa de autoria, apesar de controvertida, foi sustentada por elementos jurídicos e fáticos idôneos, suficientes para manter a soberana decisão dos jurados.

Neste ponto, é importante lembrar que os jurados não estão obrigados a motivar tecnicamente suas decisões, sendo-lhes lícito absolver com base em dúvida razoável, sentimento de clemência ou desconfiança sobre a imputação, desde que haja elementos mínimos a sustentar tal escolha — o que se observa nos autos. A decisão proferida no plenário do júri, portanto, ainda que eventualmente dissociada da expectativa acusatória, encontra amparo na liberdade de apreciação conferida ao Conselho de Sentença.

Há nos autos a coexistência de duas versões sobre os fatos apurados. A apelação fundamentada no art. 593, III, d do CPP somente merece provimento quando o julgamento é destituído de qualquer base na prova produzida ao longo da instrução processual, cabendo à anulação da decisão nestes casos.

A escolha dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto, sob pena de infringência à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior: STJ - AREsp: 2080158 CE 2022/0062170-2 (Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 22/06/2022) e STJ - AREsp: 2406486, (Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 21/09/2023)

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há lastro probatório mínimo

capaz de sustentar a sentença atacada, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026